Tribunal: STF
Processo: AI 81788
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
CREDITAMENTO DO IPI SOBRE MERCADORIA IMPORTADA. MANDADO DE SEGURANÇA
DENEGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, EIS QUE A DECISÃO
RECORRIDA DEU RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO AO DIREITO FEDERAL, NÃO SE
CONFIGURANDO, AO LADO DISSO, DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.